Tribunal: TJPA
Processo: 0003454-23.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003454-23.2008.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARIA MARLENE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003454-23.2008.8.14.0040
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
RECORRIDA: MARLENE ALVES DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVESTIMENTO NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de aplicação financeira efetuada sem autorização da consumidora, condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento de compensação por danos morais.

2 – A controvérsia em exame envolve as seguintes questões: (A) se o Banco da Amazônia S/A detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (B) se houve aplicação indevida de valores pertencentes à consumidora; (C) se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de aplicação não autorizada em fundo de investimento; (D) se a ocorrência de caso fortuito afasta o dever de indenizar; e (E) se é devida indenização por danos morais.

3 – A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois restou demonstrado vínculo contratual entre as partes e atuação do banco como intermediador direto da operação financeira impugnada, não sendo afastada sua responsabilidade mesmo diante da existência de fundo de investimento com administração autônoma.

4 – A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios protetivos, incluindo a inversão do ônus da prova, a qual impõe ao fornecedor demonstrar a regularidade de sua conduta.

5 – A instituição financeira não comprovou a existência de autorização expressa da autora para aplicação dos valores em fundo de investimento, tampouco apresentou contrato, prospecto ou outro instrumento hábil a demonstrar o consentimento informado da consumidora, configurando ilícito contratual.

6 – A alegação de caso fortuito, decorrente de intervenção do Banco Central no gestor do fundo, não exime a instituição financeira da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mormente quando o dano decorre da ausência de autorização para a aplicação.

7 – Configurado o dano moral, pois a indevida subtração de valores representativos das economias pessoais da consumidora implicou violação à sua esfera existencial, sendo legítima a indenização fixada no montante de R$ 10.000,00, por se mostrar proporcional à lesão e às circunstâncias do caso concreto.

8- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2 TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003454-23.2008.8.14.0040
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
RECORRIDA: MARLENE ALVES DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco da Amazônia S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
Marlene Alves da Silva
.

Na origem, a parte autora alegou que valores depositados em sua conta corrente, no montante de aproximadamente R$ 6.000,00, foram indevidamente subtraídos pela instituição financeira, sem sua autorização ou ciência prévia. Sustentou que a conduta do banco lhe causou instabilidade emocional e abalo à sua dignidade, requerendo tutela antecipada para imediata restituição dos valores, além da condenação ao pagamento de danos morais.

Aduziu que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que houve violação ao dever de informação, bem como abuso de confiança, requerendo ao final a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro do valor subtraído e indenização por danos morais.

O requerido,
Banco da Amazônia S/A
, em contestação, alegou
preliminarmente sua ilegitimidade passiva
, sustentando que os valores foram aplicados pela autora no
Fundo de Investimento BASA SELETO
, o qual possui personalidade jurídica própria, administração autônoma e patrimônio segregado, não sendo o banco responsável direto pela gestão dos recursos. Alegou que a administração do fundo foi transferida a terceiro e que a retenção dos valores decorreu da intervenção do Banco Central na instituição gestora, configurando caso fortuito. No
mérito
, sustentou que a autora anuiu com a aplicação dos valores, o que excluiria qualquer ilicitude, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral indenizável. Requereu, ao final, a improcedência da demanda.

Em
réplica
, a autora impugnou a tempestividade da contestação, por considerar desrespeitado o prazo legal para entrega dos originais após transmissão por fax, nos termos da Lei nº 9.800/99. Reafirmou a inexistência de autorização para aplicação dos valores e a responsabilidade objetiva do banco, sustentando a ocorrência de ato ilícito e o cabimento de indenização moral.

O Juízo a quo
proferiu sentença de extinção do processo
, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão reparatória, com base no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, ao entender que o termo inicial da contagem seria dezembro de 2004, data em que houve a negativa de restituição dos valores. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 06/11/2008, reconheceu a prescrição e julgou extinta a demanda com resolução de mérito, revogando a tutela antecipada e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
apelou
, sustentando que a sentença incorreu em erro de premissa quanto ao termo inicial do prazo prescricional. Alegou que apenas em 11/11/2005 houve manifestação formal do banco, no âmbito do PROCON, negando a devolução, sendo esta a data inicial correta. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo quinquenal (art. 27, CDC), e defendeu a nulidade da sentença por erro de direito e de fato.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará acolheu a apelação da autora, reconhecendo que se trata de relação de consumo e, portanto, aplicável o prazo de cinco anos. Embora tenha mantido o termo inicial da contagem em 20/12/2004, reconheceu que a ação ajuizada em 06/11/2008 não estava prescrita, reformando a sentença, determinando o prosseguimento regular do feito e restaurando os efeitos da tutela antecipada.

Foi interposto Recurso Especial, o qual teve seguimento negado, gerando a interposição de Agravo ao STJ, que foi desprovido, transitando a decisão em julgado, e retornando os autos à inferior instância para novo julgamento.

Após o retorno dos autos à instância de origem, foi proferida nova sentença, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, reconhecendo vínculo contratual entre as partes e a existência de relação de consumo. Aplicou-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, a magistrada destacou que o banco não comprovou a anuência da autora para aplicação no fundo, nem apresentou documentos essenciais como prospecto, contrato de adesão ou autorização. Considerou configurado o ato ilícito por violação do dever de informação e transparência, e rejeitou a alegação de caso fortuito, por entender que a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Julgou procedente a ação, determinando a restituição de R$ 5.140,00 com correção monetária e juros, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Irresignado, o
Banco da Amazônia S/A
interpôs a presente
Apelação Cível
, renovando a
preliminar de ilegitimidade passiva
, sustentando que apenas disponibilizou cotas do fundo BASA SELETO, cuja administração e riscos seriam autônomos. Requereu a reforma da sentença, por ausência de conduta ilícita, alegando que a autora consentiu com a aplicação. Subsidiariamente, requereu a
redução do valor da indenização por danos morais
, sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em
contrarrazões
, a autora sustentou a legitimidade do banco, reafirmando que não houve autorização para aplicação, tampouco fornecimento de documentos informativos. Ressaltou que o sofrimento ocasionado pela retenção indevida não se tratava de mero aborrecimento, mas de violação à dignidade, reiterando a procedência da sentença e a manutenção da indenização fixada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003454-23.2008.8.14.0040
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
RECORRIDA: MARLENE ALVES DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I - CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II - MÉRITO

A sentença atacada merece integral confirmação por seus próprios fundamentos, que demonstram acurada análise dos fatos e adequada aplicação do direito à espécie.

2.1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante não merece acolhimento.

O vínculo jurídico estabeleceu-se diretamente entre a autora e o Banco da Amazônia S/A, conforme demonstram os extratos bancários que comprovam depósito identificado em conta corrente de titularidade da requerida. A circunstância de os valores terem sido posteriormente aplicados em fundo de investimento com personalidade jurídica própria não desnatura a relação contratual originária nem afasta a responsabilidade da instituição financeira que executou a movimentação.

O banco apelante assumiu posição de intermediário na operação, sendo o responsável direto perante o consumidor pelos serviços prestados e pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida. A segregação patrimonial do fundo, embora formalmente existente, não possui o condão de exonerar a instituição bancária da responsabilidade pelos danos causados ao cliente em decorrência de aplicação não autorizada.

Registro precedentes específicos desta turma julgadora:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECORRENTE NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO BASA SELETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO AO CLIENTE DE DINHEIRO BLOQUEADO. BANCO APELANTE DEVE SER RESPONSABILIZADO PELOS VALORES REPASSADOS AO BANCO SANTOS SEM A ANUÊNCIA DO CLIENTE APELADO. DEVER JURÍDICO DO APELANTE DE RESSARCIR OS VALORES AO APELADO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

I -
Evidencia-se ser o recorrente parte legítima para integrar a lide, decorrendo essa legitimidade exatamente da sua condição de Administrador do Fundo de Investimento BASA SELETO.

II - A intervenção ocorrida no Banco Santos é matéria alheia à relação material aqui examinada, uma vez que a lide restringe-se ao investidor e à instituição financeira que, diretamente realizou os investimentos.

III -
O banco-apelante tem inteira responsabilidade pelos valores que lhe foram confiados por seu cliente, a título de investimento financeiro.

IV - Responsabilidade do BASA de ressarcir ao cliente os valores bloqueados no Banco Santos.

V - Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida em sua integralidade. Decisão unânime

(TJPA – APELACAO CIVEL – Nº 0001342-45.2006.8.14.0013 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 21/02/2011 )

2.2 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A sentença reconheceu acertadamente a existência de relação de consumo e aplicou adequadamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

O elemento central da controvérsia reside na ausência de comprovação, pelo apelante, de que a autora manifestou consentimento livre, esclarecido e inequívoco para a aplicação dos valores no Fundo de Investimento BASA SELETO. A instituição financeira limitou-se a apresentar documentos genéricos, sem demonstrar a anuência específica da cliente através de contrato de adesão, prospecto informativo ou termo de autorização.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, impunha ao fornecedor o dever de comprovar a licitude de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

2.3 - DA INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO

A tese defensiva de caso fortuito ou força maior, fundamentada na intervenção do Banco Central no Banco Santos S/A (gestor dos ativos do fundo), não encontra respaldo jurídico.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, consagrada no art. 14 do CDC, somente é afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em exame, a causa determinante do dano não foi propriamente a intervenção da autoridade monetária, mas sim a aplicação prévia dos valores sem autorização da cliente, conduta esta imputável exclusivamente ao banco apelante.

Ademais, os estabelecimentos bancários, por desenvolverem atividade de risco, devem zelar pela segurança das operações e pelo patrimônio dos clientes, não podendo transferir a estes os prejuízos decorrentes de deficiências na prestação dos serviços.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO EM FUNDO DE
INVESTIMENTO

BASA

SELETO
. AGRAVO RETIDO. CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO. 1. Os requisitos legais para concessão da tutela antecipada mostram-se preenchidos, visto que o Banco agravante não apresentou, por parte das agravadas, qualquer autorização para que investisse no Fundo
Basa

Seleto
2. Agravo retido conhecido e improvido. 2. Os casos de inépcia da petição inicial estão arrolados no parágrafo único do art. 295 do CPC, sendo que nenhum desses aplica-se ao caso em tela, pois a petição inicial apresenta pedido, causa de pedir, da narração dos fatos decorre logicamente conclusão, os pedidos são juridicamente possíveis e não se mostram incompatíveis entre si. 3.
Este egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a transferência da gestão do Fundo de

Investimento

para outra instituição (Santos Asset Management Ltda.) não retira do Banco da Amazônia a condição de parte legítima na demanda, uma vez que auferia lucros, devendo, portanto responder pelos riscos inerentes à sua atividade no Sistema Financeiro Nacional.
4. Tratando-se de serviços bancários aplicam-se as disposições da Lei nº 8.078/80 - Código de Defesa do Consumidor - art. 3º, § 2º, conforme já decidiu o STF na ADI 2591 ED / DF, Tribunal Pleno, Relator Min. Eros Grau, data do julgamento 14/12/2006. 5. Isso posto, segundo o que consta dos autos, as apeladas admitem ter aderido ao Fundo de
Investimento

BASA
INV. FIN.
SELETO
. No entanto, verifica-se que o apelante não comprovou que as mesmas autorizaram expressamente qualquer aplicação no FUNDO
BASA
INV. FIN.
SELETO
2. 6. O redimensionamento da sucumbência é deveras necessário. Assim, as custas processuais devem ser partilhadas à razão de 50% (cinqüenta por cento), para ambas as partes. Os honorários advocatícios devidos a advogada das apeladas vão mantidos, nos termos da sentença. Quanto aos honorários do patrono do apelante, os mesmos vão fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ex vi do art. 20, § 3º, alíneas a, b e c, do CPC, com possibilidade de compensação. 7. Recuso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2011.02995847-08, 97.877, Rel. DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-06-03, Publicado em 2011-06-07)

2.4 - DO DANO MORAL

A configuração do dano moral decorre da retenção indevida dos valores representativos de todas as economias da autora, situação que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e atingiu a esfera existencial da consumidora, comprometendo seu planejamento pessoal e causando-lhe angústia e instabilidade emocional.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à gravidade da lesão e às circunstâncias específicas do caso, sem configurar enriquecimento sem causa ou estimular a indústria do dano moral.

III - CONCLUSÃO

A sentença recorrida analisou com profundidade e precisão todos os aspectos fático-jurídicos da controvérsia, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e fixando indenização em patamar condizente com os princípios norteadores da reparação civil.

Os argumentos recursais, embora respeitáveis, não possuem força suficiente para infirmar a robusta fundamentação do decisum, que se alinha à jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores sobre a matéria.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco da Amazônia S/A, mantendo incólume a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025